Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718450-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA GRACIELA AREVALO LOPES BRAGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQN 303 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ARRESTO. CONVERSÃO EM PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. A tutela cautelar visa, primordialmente, assegurar a efetividade da ação principal. 3. Ainda que a impenhorabilidade do imóvel já tenha sido afastada por sentença em processo cautelar, que originou o arresto, não há que se falar em nova apreciação da matéria quando não constatada qualquer alteração da situação fática. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e parágrafo único, incisos I a VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentado que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 8o, 11, 487, 490, 1.002, 1.013, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, asseverando ofensa ao efeito devolutivo amplo, porquanto o órgão julgador, segundo afirma, não analisou as teses postas à exame; c) artigos 301 e 1.046, ambos do CPC vigente, e 814 e 818, estes do CPC/1973, reafirmando que a questão referente à impenhorabilidade do imóvel de família, deveria ter sido apreciada. Defende que “a sentença que deferiu o arresto do imóvel em pauta não faz coisa julgada nem gera preclusão tampouco impede discussões de impenhorabilidade em relação à questão da conversão do arresto em penhora, ainda que o quadro fático não tenha mudado.” (id 44106708, pág. 15); d) artigos 6o, 10, 370 e 373, incisos I e II, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, asseverando cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizado prazo hábil para complementação das provas tidas por insuficientes pelo magistrado, acerca do uso do dinheiro obtido com o aluguel do imóvel penhorado para custeio da moradia atual e de sua subsistência; e) artigos 1o e 3o, caput, e incisos II a VII, ambos da Lei 8.009/1990, e 926 e 927, incisos II e IV, e §1o, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste fundamento hábil a afastar a regra da impenhorabilidade de bem de família no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II e parágrafo único, incisos I a VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 5o, 8o, 11, 487, 490, 1.002, 1.013, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ademais, constatada inovação nos embargos declaratórios, “não há que se falar em prequestionamento ficto. Incidência do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.318/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). De semelhante teor, confira-se o AREsp 1.828.010, relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 2/3/2023). De igual forma, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à tese de violação aos artigos 301 e 1.046, ambos do CPC vigente, e 814 e 818, estes do CPC/1973. No aspecto, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Em que pese não haja preclusão vinculativa da sentença proferida nos autos da ação cautelar, registra-se que as circunstâncias fático-jurídicas do imóvel permanecem inalteradas entre o julgamento das mencionadas ações, pois desde a prolação da sentença na ação cautelar, o imóvel arrestado já se encontrava alugado a terceiros, conforme contrato de aluguel de ID 104994851 – autos de origem –, datado de 1o de outubro de 2012. Dessa forma, no caso vertente, mesmo que não se considere que a impenhorabilidade do imóvel em questão já tenha sido afastada por sentença no processo cautelar citado, que deu origem ao arresto, constata-se que não houve por parte da devedora agravante, prova cabal que a situação fática foi alterada.” (id 40034562, pág.7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Não colhe melhor sorte o apelo, em relação ao indicado malferimento aos artigos 6o, 10, 370 e 373, incisos I e II, §§ 1o e 2o, 926 e 927, incisos II e IV, e §1o, todos do CPC, e 1o e 3o, caput, e incisos II a VII, ambos da Lei 8.009/1990 (teses descritas nos itens “d” e “e”, acima). Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do aludido enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das razões recursais, seja quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, seja quanto à demonstração da impenhorabilidade do imóvel, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012